Tribunal: TJES
Processo: 0003667-84.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003667-84.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RIAN DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

238

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003667-84.2023.8.08.0035

APELANTE: RIAN DA SILVA, HITALO MORAES GONCALVES

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE RAMOS LIEVORI - ES15811

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO ISOLADO INSUFICIENTE. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas em face de sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e resistência (art. 329 do Código Penal), com pleitos de absolvição, desclassificação da conduta para uso pessoal e revisão da dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e resistência; (ii) estabelecer se a conduta imputada a um dos réus se amolda ao tipo penal de uso pessoal de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (iii) determinar se a dosimetria das penas comporta reforma, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e resistência estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares, que detalharam a apreensão de 538 pedras de "crack" e a oposição ativa dos réus à prisão mediante violência física.

A confissão judicial de um dos réus, que admitiu guardar a droga para um terceiro, amolda-se a uma das condutas nucleares do tipo penal de tráfico ("guardar"), reforçando a prova da autoria.

A conduta do corréu, que empreendeu fuga e resistiu à prisão juntamente com o outro apelante, na posse de parte do entorpecente, demonstra a adesão subjetiva à empreitada criminosa, afastando a tese de absolvição.

A expressiva quantidade de droga (538 pedras de "crack"), a forma de acondicionamento (embaladas individualmente para venda a varejo) e a confissão de um dos réus sobre a guarda para terceiros são elementos que inviabilizam a desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo pessoal.

A pena-base comporta redimensionamento, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a fundamentação de que o delito ocorria em local de grande circulação não se sustenta, uma vez que a droga se encontrava no interior de uma residência. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, com base na quantidade e natureza da droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A quantidade de droga, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), quando preenchidos os requisitos legais de primariedade, bons antecedentes e ausência de prova da dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da prática do crime de resistência mediante violência, o que encontra óbice no inciso I do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais, quando firmes, coesos e corroborados por outros elementos de prova, são válidos para fundamentar o decreto condenatório por tráfico de drogas e resistência.

A expressiva quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas a outras circunstâncias do flagrante, afastam a tese de desclassificação da conduta para posse destinada a consumo pessoal.

A quantidade de droga, embora não possa, isoladamente, impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado, justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O crime de resistência, por ser cometido com violência à pessoa, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o disposto no inciso I do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 28, art. 33, caput e § 4º, e art. 42. Código Penal, art. 44, inciso I, art. 65, inciso III, alínea 'd', e art. 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC 977.204/SP; STJ, HC n. 425.038/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 1/6/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003667-84.2023.8.08.0035

APELANTES: RIAN DA SILVA, HITALO MORAES GONCALVES

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE RAMOS LIEVORI - ES15811

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por HÍTALO MORAES GONÇALVES e RIAN DA SILVA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 242/255v), por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no art. 329, do Código Penal, sendo fixadas as seguintes penas:

- Hítalo - pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) meses de detenção, e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto,

- Rian - pena de 8 (oito) anos de reclusão e 11 (onze) meses de detenção, e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Emerge dos autos que, no dia 14 de maio de 2023, por volta de 01h10min, na Rua Raul Pompeia, em Vila Velha/ES, os apelantes foram avistados por policiais militares na posse de sacolas contendo grande quantidade de entorpecentes destinados ao tráfico.

Ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga, adentrando primeiramente uma residência e, em seguida, um imóvel vizinho. No interior da primeira residência, os policiais encontraram 420 (quatrocentos e vinte) pedras de "crack" e R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) em espécie. Após serem alcançados no segundo imóvel, onde resistiram à prisão com agressões físicas, foram encontrados na posse de 118 (cento e dezoito) pedras de "crack", R$ 387,00 (trezentos e oitenta e sete reais) em espécie e um comprovante de depósito no valor de R$ 1.339,00 (mil, trezentos e trinta e nove reais).

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas e resistência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO

A materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas e resistência restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão das 538 (quinhentas e trinta e oito) pedras de crack , pelo Laudo de Exame Químico e pelos Autos de Resistência, corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A materialidade e autoria do delito de resistência também se encontram sobejamente demonstradas. Os Autos de Resistência, lavrados na ocasião do flagrante, descrevem a oposição ativa dos réus à execução do ato legal. A prova de autoria, por sua vez, emerge dos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que narraram de forma uníssona que os apelantes, no momento em que foram localizados no segundo imóvel, opuseram-se ativamente à prisão mediante violência, desferindo empurrões e socos na tentativa de se desvencilhar da abordagem e garantir a fuga.

A autoria, de igual modo, é certa e recai sobre ambos os apelantes, em relação ao delito de tráfico de drogas.

Em relação ao apelante
Hítalo Moraes Gonçalves
, a tese de absolvição é insustentável.

Os depoimentos dos policiais militares são coesos e firmes ao apontar que a diligência foi motivada por denúncias anônimas que o indicavam pela alcunha "HG" como responsável pela distribuição de entorpecentes no Bairro Boa Vista, utilizando a residência onde parte das drogas foi encontrada como ponto de armazenamento. Ademais, o próprio réu, em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva, ainda que buscando dar-lhe contornos menos graves, ao afirmar que guardava as substâncias entorpecentes para um terceiro indivíduo, que lhe pagaria a quantia de R$ 100,00 (cem reais) pelo serviço de armazenagem. Tal confissão, ainda que qualificada, amolda-se perfeitamente a uma das condutas nucleares do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas ("guardar").

No que tange ao apelante
Rian da Silva
, a tese absolutória também não merece prosperar.

Embora seja verdade que seu nome não constava nas denúncias anônimas iniciais, sua conduta no momento do flagrante indica, de forma segura, sua adesão subjetiva à empreitada criminosa.

Os policiais relataram que, ao chegarem ao local, avistaram os dois réus juntos em atitude suspeita e que ambos, ao perceberem a aproximação policial, empreenderam fuga juntos, adentrando imóveis e resistindo ativamente à captura. Crucialmente, após a perseguição, foram encontrados na posse de ambos uma sacola contendo 118 pedras de crack, além do montante encontrado na primeira residência.

A versão de Hítalo, de que o apelante Rian de nada sabia, mostra-se como uma tentativa de isentar o comparsa de responsabilidade, mas é frontalmente desmentida pela postura ativa de Rian em fugir e resistir à prisão junto com Hítalo, bem como pelo fato de ter sido encontrado também na posse de parte do material ilícito.

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

A tese de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, pleiteada pela defesa de Rian, resta igualmente afastada.

As circunstâncias da apreensão, notadamente a expressiva quantidade e a forma de acondicionamento da droga – 538 pedras de crack, embaladas individualmente e prontas para a comercialização no varejo –, são absolutamente incompatíveis com a alegação de posse para consumo pessoal.

Ademais, tal tese resta completamente fragilizada diante da confissão do corréu Hítalo, que admitiu guardar o entorpecente para terceiros, confirmando a destinação comercial do material ilícito.

3. DA DOSIMETRIA DAS PENAS

Ultrapassadas as teses absolutórias e desclassificatórias, passo à reanálise da dosimetria das penas, ponto em que os recursos merecem parcial provimento.

3.1. Dosimetria da Pena – HÍTALO MORAES GONÇALVES

Em relação à primeira fase da dosimetria, as defesas argumentam que não houve a apresentação de fundamentos idôneos para exasperar a pena-base.

O juízo de primeiro grau considerou desfavoráveis a culpabilidade (quantidade de drogas e crime praticado em concurso de pessoas) e as circunstâncias do crime (praticado em local de grande circulação de pessoas).

Mantenho a valoração negativa da
culpabilidade
, tendo em vista a prática do delito em concurso de pessoas e, especialmente, a elevada quantidade e natureza da droga apreendida (538 pedras de crack), circunstância que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, prepondera sobre as demais e enseja a exasperação da pena-base.

Por outro lado, afasto a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, pois a fundamentação de que o delito ocorria em "local de grande circulação de pessoas, na rua" não condiz com a realidade fática, porquanto as drogas foram encontradas no interior da residência do corréu Hítalo.

Decotada uma circunstância judicial desfavorável, redimensiono a pena-base para
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
600
(
seiscentos
) dias-multa
.

Na segunda fase, o apelante Hítalo pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém não se constata interesse recursal em tal pedido, porquanto o magistrado
a quo
aplicou a confissão espontânea para o apelante.

Consoante exposto, Hítalo confessou em juízo que guardava as substâncias entorpecentes para um terceiro, confirmando a prática de um dos verbos nucleares do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Assim, mantida a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal na fração paradigma de 1/6, estabeleço a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, ambos os apelantes pugnam pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, afastado pelo magistrado
a quo
unicamente em razão da quantidade de entorpecentes encontrada.

De acordo com iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no HC 977.204/SP), tal fundamento, isoladamente, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena.

No que concerne ao apelante Hítalo, embora haja informação de que possuía registros de atos infracionais, não constam nos autos documentos que permitam aferir a data de tais fatos, e tudo leva a crer na ausência de contemporaneidade com o delito em tela, uma vez que o apelante já contava com 22 anos na data do crime. Assim, sendo o réu primário e de bons antecedentes, e não havendo provas concretas de sua dedicação a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, faz jus ao benefício.

Considerando que a quantidade de droga já foi sopesada na primeira fase, aplico a causa de diminuição em sua fração máxima de
2/3 (dois terços)
.

A pena final para o crime de tráfico de drogas resta, assim, estabelecida em
0
1
(
um
) ano,
0
9
(
nove
) meses e
20
(
vinte
) dias de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Mantida a condenação pelo crime de resistência, e somando-se as penas em razão do concurso material, a pena definitiva de
Hítalo Moraes Gonçalves
fica estabelecida em
0
1
(
um
) ano,
0
9
(
nove
) meses e
20
(
vinte
) dias de reclusão, e 11 (onze) meses de detenção, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Diante da quantidade de pena, fixo o regime inicialmente aberto.

Deixo de realizar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, tendo em vista que um dos delitos – resistência – foi praticado mediante violência, esbarrando no óbice do art. 44, inciso I, do Código Penal. (HC n. 425.038/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 1/6/2018.)

3.2. Dosimetria da Pena – RIAN DA SILVA

Em relação à primeira fase da dosimetria,
a pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 600 dias-multa.

Consoante já declinado quando da análise da dosimetria do apelante Hítalo, o juízo de primeiro grau considerou desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Considerando que os fundamentos empregados pelo magistrado
a quo
em relação às penas-bases dos apelantes foram os mesmos, aplico o entendimento adotado anteriormente para manter a análise desfavorável da culpabilidade e decotar a análise negativa das circunstâncias, estabelecendo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Pelos mesmos fundamentos expostos na dosimetria do corréu Hítalo, e com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconheço que o apelante Rian, primário e de bons antecedentes, faz jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Afasto a utilização da quantidade de droga como fundamento isolado e, inexistindo outros elementos concretos que indiquem a dedicação do réu a atividades criminosas, reconheço a causa de diminuição na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Assim, a pena pelo crime de tráfico é reduzida para
02 (dois) anos e 0
2
(
dois
) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
.

Mantida a condenação pelo crime de resistência, e somando-se as penas em razão do concurso material, a pena definitiva de
Rian da Silva
fica estabelecida em
02 (dois) anos e 0
2
(
dois
) meses de reclusão e 11 (onze) meses de detenção, além de 200 (duzentos) dias-multa
.

Diante da quantidade de pena, fixo o regime inicialmente aberto.

Deixo de realizar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, tendo em vista que um dos delitos – resistência – foi praticado mediante violência, esbarrando no óbice do art. 44, inciso I, do Código Penal. (HC n. 425.038/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 1/6/2018.)

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos e
LHES

DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, mantida a condenação, reformar a dosimetria das penas, nos seguintes termos:

a) Redimensionar a pena de HÍTALO MORAES GONÇALVES para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 11 (onze) meses de detenção, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto

b) Redimensionar a pena de RIAN DA SILVA para 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) meses de detenção, além de 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Sendo este o entendimento desta C. Segunda Câmara Criminal, EXPEÇA-SE o competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, devendo os apelantes serem colocados em liberdade, caso não estejam presos por outro motivo.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)